Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-38.2022.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012353-38.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE JESUS DA SILVA (APELANTE), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON GOBBI CORDEIRO - CPF: 028.976.471-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 E ART. 293 DA LEI N. 9.503/1997) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – 1) CULPABILIDADE SER CONSIDERADA NEUTRA – IMPOSSIBILIDADE – NOVA INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DE EXECUTIVO DE PENA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – AUMENTO DA PENA JUSTIFICADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – MAGISTRADO QUE UTILIZOU APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – COMPENSAÇÃO ACOLHIDA – 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA COM A PRINCIPAL – ADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – SANÇÃO DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. ”

Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 25.4.2022).

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), impõe-se compensa-la com agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes. Precedentes do STJ.

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. ” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Jesus da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 1012353-38.2022.8.11.0055, em que o condenou no incurso do art. 306,
caput
, da lei n. 9.503/1997, a pena de 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, CTB). (Id. 153244584)

Nas razões, requer o redimensionamento da pena, para considerar a culpabilidade neutra, além da compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência; E requer ainda, a fixação da pena de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em 02 (dois) meses. (Id. 153244590)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 153244595)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 154197152)

Apelação Criminal: Embriaguez ao volante 1) Almejada minoração da pena basilar, sob o pretexto de que os argumentos utilizados pela Julgadora para recrudescer a reprimenda basilar no vetor culpabilidade são inidôneos para tal fim – Inconcessibilidade – A Magistrada da instância singela se valeu de fundamentos idôneos para exasperar a circunstância judicial referente à culpabilidade, qual seja, o fato de o apelante encontrar-se cumprindo pena pela prática de outro delito quando voltou a delinquir, o que demonstra um elevado grau de culpabilidade a amparar a majoração da pena básica, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos. 2) O apelante requer seja operada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Parcial admissibilidade – In casu, na segunda fase de fixação da reprimenda, ante a presença da multirreincidência e da confissão espontânea, a Magistrada majorou a pena intermediária na fração de 1/9. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, tratando-se de réu com multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 3) Pretendido redimensionamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor – Inviabilidade – Não há que se falar em prazo excessivo da pena acessória, tendo em vista que foi proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida. Ademais, consabido que compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da pena acessória conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido: “A pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena de reclusão aplicada” (TJMT-N.U 0000860-08.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) –
Pelo parcial provimento do apelo interposto, a fim de que seja operada a compensação proporcional entre a agravante da reincidência (multirreincidente) com a atenuante da confissão espontânea, devendo, no mais, manter-se incólume a sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

André Jesus da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 1012353-38.2022.8.11.0055.

Consta na denúncia
, in verbis
:

“(...) Consta da investigação criminal que no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 16h45, em via pública, mais precisamente na Av. Paraná, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado André Jesus da Silva, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de sinais de embriaguez (id. 93604871) (...)” ID nº 96247781

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia e endereço supramencionado, o réu André Jesus da Silva, foi preso em flagrante, por conduzir veículo automotor sob influência de álcool, sendo certificado os sinais de embriaguez no auto de constatação.

Após a instrução processual, o Magistrado de origem, em atenção ao acervo probatório, condenou o apelante pelo crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97, nos seguintes termos e fundamentos,
in verbis:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO
.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de ingresso.

DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E ENTORPECENTE (Artigo 306 da Lei nº 9.503/97)

A
MATERIALIDADE
da infração penal está patenteada no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, exame clínico de embriaguez, bem como, pelas declarações prestadas em Juízo.

Na mesma toada, a
AUTORIA
restou cristalinamente comprovada nos autos, haja vista que durante a persecutio criminis foram reunidos elementos probatórios que confirmam que o réu André Jesus da Silva, no dia do fato, praticou o crime de embriaguez ao volante.

A testemunha PM Cleyton Gobbi Cordeiro, quando ouvida pela Autoridade Policial, esclareceu:

“(...) QUE ratifica em todos os termos e teor do boletim de ocorrência n.º 2022.229562; QUE foram acionados para atender uma ocorrência de manobras perigosas; QUE localizamos o suspeito próximo a praça da Bíblica, o qual empreendeu fuga sendo abordado na Rua 26, próximo a Av. Paraná; QUE o suspeito foi revistado e nada de ilícito foi encontrado com ele, o qual foi encaminhado ao CISC para as devidas providências (...)” ID nº 93604861

Em Juízo,
a testemunha foi novamente ouvida, momento em que confirmou as declarações alhures.

Aduziu, outrossim, que a Polícia Militar foi acionada por populares, visto que um indivíduo estava conduzindo uma motocicleta de forma perigosa, gerando situações de perigo para outras pessoas, razão por que, realizou diligências e logrou êxito em efetuar a abordagem do réu.

Ademais, salientou que o réu aparentava olhos avermelhados e fala desconexa, razão por que, efetuou a sua prisão e o conduziu para a Delegacia de Polícia.

Por fim, a testemunha afirmou que, independente da substância que o réu tinha ingerido, era visível que ele estava alterado.

Corroborando as declarações alhures, a testemunha PM Bruno Roberto Batistão, quando ouvida em Juízo, afirmou que a Polícia Militar foi cientificada a respeito de um indivíduo que estava fazendo manobras na Praça da Bíblia com uma motocicleta, razão por que, em diligências, logrou êxito em efetuar a abordagem do réu conduzindo o referido veículo.

Nesta senda, a testemunha afirmou que, ao abordar o indivíduo, constatou que ele estava com os olhos avermelhados, fala desconexa e transitando de forma perigosa, razão por que, aparentando estar embriagado, conduziu-o até a Delegacia de Polícia para as providências.

O réu André Jesus da Silva quando interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que, de fato, além de ter ingerido bebida alcoólica, realizou o consumo de entorpecente.

Pois bem.

Analisando detidamente os elementos probatórios contidos nos autos, constato que o delito caracterizado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, restou sobejamente comprovado, razão por que, entendo que deve ser prolatada sentença penal condenatória.

A propósito, impende ressaltar que as declarações proferidas pelas testemunhas PM Cleyton Gobbo Cordeiro e PM Bruno Roberto Batistão foram corroboradas pelo exame clínico de embriaguez que, por sua vez, demonstra que o réu dirigiu veículo automotor sob a capacidade psicomotora alterada.

Não bastasse isso, constata-se que o réu André Jesus da Silva, quando interrogado pela Autoridade Policial, confessou a prática delitiva, afirmando que, além de ter ingerido bebida alcoólica, realizou o consumo de entorpecente.

Nesta senda, a respeito do crime descrito no artigo 306 do CTB, as provas reunidas são contundentes para demonstrar que o réu, após ter realizado o consumo de bebida alcoólica e entorpecente, dirigiu veículo automotor.

Portanto, tendo por escopo a prova testemunhal produzida na oralidade instrutória, que, por sua vez, se encontra em total harmonia com o exame clínico de embriaguez acostado nos autos, entendo que a procedência da exordial acusatória é medida que se impõe, pois restou cristalinamente comprovado que o processado efetivamente dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e entorpecente.

Diante disso, considerando a efetiva comprovação da materialidade, bem como, da autoria delitiva, a condenação do réu André Jesus da Silva pela prática do crime descrito no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
apresentada pelo MPE e o faço para
CONDENAR
, como por condenado tenho, o réu André Jesus da Silva, já qualificado nos autos,
nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E ENTORPECENTE

A pena cominada para o delito previsto no
artigo 306 da Lei nº 9.503/97 é de detenção, de seis (06) meses a três (03) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A culpabilidade do acusado
, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada,
visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as reprimendas impostas anteriormente,
fiscalizadas no executivo de pena tombado sob o nº 0003810- 78.2013.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca.

[...]

Seus antecedentes não são bons
,
visto que, analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT,
constato que o réu possui três (03) condenações definitivas,
sendo que, embora todas elas configurem a reincidência,
duas (02) serão utilizadas nesta fase dosimétrica como maus antecedentes e a outra na fase seguinte,
razão pela qual, passo a individualizá-las:

A primeira,
proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 152409, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 27/08/2013.

A segunda
, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 269227, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o indiciado foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu em 18/02/2019.

Sua conduta social
não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, por ser indeterminada.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis,
notadamente diante da
culpabilidade e antecedentes
, hei por bem fixar a
PENA-BASE
acima do mínimo legal, aplicando-se a
fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa
, atingindo, portanto, o montante de OITO (08) meses e CINCO (05) dias de detenção.

Na
segunda fase de fixação da pena
, constato a incidência da circunstância
atenuante da confissão espontânea, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP
. Da mesma forma, constato a incidência da circunstancia agravante da reincidência (in casu, reincidência específica e multirreincidência), visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, percebo que o réu foi definitivamente condenado sob o Código Apolo nº 301235, que tramitou neste Juízo, pela prática dos crimes consignados nos artigos 303, caput, 306 e 309, todos da Lei nº 9.503/97, cujo trânsito em julgado se deu em 09/07/2017, razão por que, considerando o teor do Enunciado nº 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que assim aduz: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”,
MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum de NOVE (09) meses e DOIS (02) dias de detenção.

Na
terceira fase da fixação da pena
, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao crime descrito no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 em NOVE (09) meses e DOIS (02) dias de detenção.

Pela mesma fundamentação,
CONDENO-O AINDA
ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
QUINZE (15) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (22/08/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Considerando a natureza do crime em apreço,
CONDENO também o réu à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de SEIS (06) meses.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, em razão da reincidência incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (inciso II) e 77 (inciso I), ambos do CP.

Outrossim, em que pese o reconhecimento da reincidência, considerando o quantum da pena imposta, o regime prisional imposto, bem como, tendo em mira que os requisitos ensejadores da constrição da liberdade não mais subsistem,
CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR
, devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver recluso.

No que tange às custas, CONDENO-O, na forma da lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.

COMUNIQUE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca acerca do teor da presente sentença condenatória, notadamente no executivo de pena tombado sob o nº 0003810-78.2013.8.11.0055. [...]” (Id. 153244584)

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso, em busca somente o redimensionamento da dosimetria da pena, não havendo insurgência da materialidade e autoria delitiva.

I – DA CULPABILIDADE

A defesa busca-se no presente recurso que a circunstância judicial negativa, seja considerada neutra, alegando que o fato do réu cometer um novo crime durante o cumprimento de um executivo de pena, deve ser objeto de punição no âmbito do Juízo da execução, sob pena de ocorrer dupla punição.

Inicialmente, vale ressaltar, que o crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, prevê em sua redação da seguinte forma:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. ”

Denota-se, que o Juiz singular fixou a reprimenda na primeira fase em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, ante a existência de circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa (culpabilidade e antecedentes).

Assim, considera-se que a pena foi aumentada em 02 meses e 05 (cinco) dias de detenção, aplicando a fração de 1/6 (um sexto).

Com relação a culpabilidade do agente, houve o aumento em razão do réu ter cometido um novo delito no curso de um executivo de pena (autos n. 0003810-78.2013.8.11.0055), que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Razão não lhe assiste. Explico.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, que dispõe:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

De acordo com o exposto acima narrados, o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, diz a respeito:

“[...]A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF - HC: 104850 SC, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que o vetor culpabilidade diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merece, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo)”
(in, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Assim, é cediço que o fato do acusado cometer novo delito quando estava em cumprimento de pena, evidencia-se que a circunstância indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade.

A
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ
,
vem se posicionando no sentido que o cometimento de novo delito, no curso do cumprimento de executivo de pena, é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base,
in verbis
:

“[...] 1. O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. [...](AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma,DJe 25.4.2022).”

“[...] III – A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV – Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. [...](AgRg no HC 669.640/SE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

“[...]IV - In casu, o fato do paciente ter praticado o delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, pois infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. [...] (HC 356.381/SC, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18/10/2016, DJe 28/10/2016)”

“[...] Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, o fato do acusado ter cometido as infrações penais enquanto cumpria pena por outras condenações criminais, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação das reprimendas. [...](STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021)”

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] O fato de que as apelantes estavam em cumprimento de pena quando cometeram o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. [...] (
N.U 0003198-02.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)”

Ademais, cumpre ressaltar ainda, que a fração de 1/6 (um sexto) utilizada para aumento da reprimenda, se encontra dentro dos parâmetros aceitos pelos entendimentos jurisprudências dos Tribunais Superiores e por esta Corte.

Portanto, não merece reparo a dosimetria efetuada na sentença pelo juízo de origem na primeira fase.

II – DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL (ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Busca-se ainda, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea (art. 65) com a agravante da reincidência, por serem de igual preponderância.

Razão possui a defesa, nesse ponto. Explico.

Ressalta-se que o Juiz de primeira instância constatou 03 (três) condenações definitivas em face do réu, sendo duas reservadas para primeira fase, utilizada como maus antecedentes e reservando uma para a fase intermediária, podendo ser consultadas através do código n. 152409, 269227 e 301235, todas em tramitação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Já na segunda fase, foi constatado a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal), além a agravante da reincidência, deixando de realizar a compensação com fundamento do réu ser considerado multirreincidência, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 44 do TJMT. Desse modo, majorou a reprimenda na fração de 1/9 (um nono), atingindo o quantum de 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, não houve existência de causas de diminuição ou aumento, tornando a pena definitivamente em
NOVE (09) meses e DOIS (02) dias de detenção.

Desse modo, estamos a falar de réu reincidente, mas, não obsta a tal compensação, pois, o juízo sentenciante ponderou somente 01 (uma) condenação para ser sopesada como agravante na segunda fase, e, as outras 02 (duas) condenações utilizou-se aferir os maus antecedentes.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento do respeitável Damásio E. de Jesus, sobre multirreincidente, vejamos:

“É o sujeito que sofreu mais de três condenações com reconhecimento da reincidência. ” (Direito Penal, Vol. 01, Parte Geral, Edição 25ª – Ed. Saraiva, 2002, P. 567)

Assim, o presente caso não viola o dispositivo do Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas 41 do TJMT. Vejamos:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. ”

Posto isto, para que o réu possa ser considerado multirreincidente, deverá ostentar acima de 03 (três) condenações. Assim, como demonstrado nos autos, não há de se falar que o apelante é multirreincidente, e sim, reincidente por 03 (três) vezes.

Corroborando ao exposto, vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. [...]
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)”

Portanto, sendo que foi reservada apenas uma condenação para ser sopesada como agravante da reincidência e, constando a presença de uma atenuante da confissão espontânea, compenso integralmente, por serem de igual preponderância.

Desse modo, com a devida compensação em sua integralidade, redimensiono a reprimenda no montante fixado na fase anterior, ou seja,
em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

III - DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL (SUSPENSÃO DE DIRIGIR)

Por fim, busca-se pelo redimensionamento da pena, quanto a suspensão de dirigir, por entender que o aumento efetivado se mostra desproporcional e injustificado.

Mais uma vez, verifico que a sentença merece reparo. Explico.

Denota-se que o Juiz de origem também condenou o apelante pelo prazo de 06 (seis) meses, para suspendê-lo ou proibi-lo de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, conforme dispõe o art. 293 da Lei n. 9.503/97.

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Assim, verifica-se que a pena acessória se encontra desproporcional com a pena principal, pois, a reprimenda restou fixada em

02 (dois) meses e 05 (cinco) dias acima do mínimo legal.

No tocando da pena acessória restou fixada em 06 (seis) meses, ou seja, 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta.

Isso porque, é cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

À propósito, esse é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“[...] 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. [...](AgRg no HC n. 271.383/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 25/2/2014.)”

Nesse sentido:

“[...] A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014) (N.U 0003109-97.2018.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ) (N.U 0002291-66.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”

2. A penalidade acessória de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada em proporcionalmente à pena privativa de liberdade fixada, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, da lei 9.503/1997. Recurso parcialmente provido. (N.U 0005125-75.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
, analisada a pena principal.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por André Jesus da Silva, somente para reconhecer a compensação integral entre atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência e, o redimensionamento da pena acessória prevista no art. 293 do CTB, em conformidade com a pena privativa de liberdade (art. 306,
caput
, da lei n. 9.503/1997), mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023